Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731690-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUIZ YOSHIDA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Petição deduzida por LUIZ YOSHIDA, parte autora reconvinda da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da ré reconvinte NEOENERGIA BRASILIA S.A., em que os pedidos da petição inicial foram julgados improcedentes e os pedidos da reconvenção foram julgados procedentes para condenar o autor ao pagamento do valor R$ 303.389,32 (trezentos e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). O peticionante narra o histórico processual da lide, destacando que foi confirmada a tutela de urgência para concedida no sentido de determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor em razão de faturas anteriores aos últimos 90 dias. Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a possibilidade de reforma do julgamento singular do mérito com o provimento da apelação já interposta. Argumenta que, a despeito da sentença ter consignado que a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor, a quantidade de 332.609 kWh discutida na lide, referente aos meses anteriores, foi atribuída ao consumidor a título de valores de recuperação na fatura referente ao mês de junho de 2024, que tem, por isso, o valor de R$ 331.570,84 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), o que possibilitará o corte no fornecimento da energia elétrica em caso de não pagamento, já que a fatura é recente. Requer a atribuição de efeito suspensivo a seu apelo, bem como a concessão de tutela liminar, para “determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, cadastrada sob o n. 1579887-9, situada na Fazenda Chamas, chácara 40, parcela 2, área rural de Brazlândia/DF, situada às margens da rodovia DF-220, com base nos cálculos de recuperação de receita que a estimaram em R$ 303.389,32 (trezentos e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), arbitrando-se desde já multa para o caso de descumprimento”. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, §§1o, 3o e 4o, do CPC, via de regra, o apelo interposto contra sentença que confirma a tutela de urgência, ostenta efeito meramente devolutivo, somente se atribuindo efeito suspensivo em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, observa-se que a peticionante interpôs o recurso de apelação em 21/07/2024 (id 204824845 dos autos de referência), encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC/2015, motivo pelo qual recebo a presente petição. Conforme expresso na sentença, para eventual suspensão do serviço prestado, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor, observando o entendimento de que o corte somente pode ocorrer em razão do inadimplemento de faturas recentes, isto é, tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. Oportuno transcrever trecho da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência na origem, que foi ratificada na sentença: “(...) O art. 595 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) dispõe o seguinte: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (...). Muito embora a ré tenha, como se viu, a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 do mesmo ato normativo só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema, como se vê da seguinte ementa de julgado do Tribunal de Justiça local: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. (...)” No caso, há relevante fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito da apelação pelo Colegiado, que é o seu Juízo natural, uma vez autor pode ter cortado o fornecimento e energia elétrica da sua unidade uma vez que na fatura referente ao mês de junho de 2024, com vencimento em 31/07/2024, foi lançado o consumo de 332.609 kWh, que, a despeito de ter sido reconhecido válido na sentença, é referente aos meses anteriores a agosto de 2023. Pelos mesmos fundamentos, merece acolhimento o pedido de concessão de tutela antecipada voltado a determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, com base nos cálculos de recuperação de receita que a estimaram em R$ 303.389,32 (trezentos e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). ANTE O EXPOSTO, impõe-se receber a apelação interposta por LUIZ YOSHIDA nos autos do processo no 0700935-84.2024.8.07.0002 em seu efeito suspensivo, conforme regra geral prevista no caput do artigo 1.012 do CPC, bem como deferir o pedido de tutela antecipada recursal para determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, com base nos cálculos de recuperação de receita discutidos nessa lide. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 1 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora